Tribunal: TJPA
Processo: 0800229-80.2022.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800229-80.2022.8.14.0036

APELANTE: ANDERSON MANOEL GARCIA MACHADO

ADVOGADO DATIVO: BARBARA BATISTA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA (ARTIGO
157, § 2º, II, E 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL
)
.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPROVIMENTO
.
A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO, COMO VISTO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, NAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO POSTO DE GASOLINA, BEM COMO PELO AUTO DE ENTREGA E PELO TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. NO QUE TANGE À AUTORIA,
TAMBÉM RESTOU CLARAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, POR MEIO DO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA, DO VÍDEO EM QUE OS ACUSADOS CONFESSAM A PRÁTICA DO ROUBO E, PRINCIALMENTE, PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, A QUAL DESCREVEU QUE
O ACUSADO E OUTRO INDIVÍDUO CHEGARAM DE MOTOCICLETA AO POSTO DE GASOLINA E PEDIRAM PARA ABASTECER, TENDO, EM SEGUIDA, ANUNCIADO O ASSALTO, EXIGIANDO, COM O USO DE UMA ARMA DE FOGO, QUE O FRENTISTA CALEBE ENTREGASSE O DINHEIRO, O QUE FOI ATENDIDO.

2.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.

IMPOSSIBILIDADE.
A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU.

ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
DESPROVIMENTO.
DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE PARA 1/6 DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

- MOSTRA-SE CORRETO O AFASTAMENTO DA PENA BASILAR DO PATAMAR LEGAL MÍNIMO QUANDO EXISTENTES VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS (CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME), FUNDAMENTADOS IDONEAMENTE, SENDO ESSA A HIPÓTESE QUE SE AFIGURA NA ESPÉCIE.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

4.

NOVA DOSIMETRIA
.
PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA EM
07 (SETE) ANOS, 6 (SEIS) MESES E 21 (VINTE E UM) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, EM REGIME SEMIABERTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 01 de julho de 2024 e término no dia 08 de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
08
de julho de 2024

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ANDERSON MANOEL GARCIA MACHADO
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Oeiras do Pará, que o condenou às penas de
8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 150 dias-multa
,
pela prática do crime tipificado no artigo Art. 157, § 2º, II, e §2-A, I, do Código Penal.

Narrou a
denúncia
(ID nº 14868628 – fls. 10/14),
no dia 07/01/2022, por volta das 15h00
,
ANDERSON MANOEL GARCIA MACHADO,
agindo em unidade de desígnios com Wilmerson Farias dos Santos, subtraiu,
mediante grave ameaça exercida por arma de fogo,
o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) da vítima Jânio Ladislau Batista, proprietário do posto de combustível Santo Cristo, onde ocorreu o fato.

Na ocasião, os acusados chegaram ao posto de gasolina e solicitaram atendimento para o frentista Calebe Samuel de Souza Barros.

A testemunha Calebe informou que os denunciados estavam em uma motocicleta e que Anderson estava na garupa, enquanto Wilmerson guiava a moto. Disse que, quando se aproximou para abastecer o veículo, Anderson anunciou o assalto e lhe pediu o dinheiro, o que foi imediatamente atendido. Declarou que entregou todo o dinheiro que estava em seu bolso e, em seguida, os acusados empreenderam fuga.

Logo após a fuga, Calebe informou o fato ao proprietário do posto de gasolina, Jânio, o qual, imediatamente, acionou a polícia militar, que passou a empreender diligências no sentido de encontrar a dupla criminosa.

A polícia militar conseguiu localizar Wilmerson nas proximidades de Cametá e efetuou sua prisão em flagrante, recuperando o valor de R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais), o qual foi devolvido à vítima.

Em sede policial, Wilmerson confessou a prática delituosa, bem como informou que Anderson era seu comparsa.

Posteriormente, o juízo autorizou a prisão preventiva de ANDERSON, o qual fora capturado.

Recolhidos à DEPOL, o nacional Calebe reconheceu os denunciados como autores do roubo.
Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante e contra
Wilmerson Farias dos Santos
, como incursos nas práticas previstas no Art. 157, § 2º, II, e §2-A, I, do Código Penal

Em ID
14868628 – fls. 15/18
,
recebimento da denúncia
no dia 21/02/2022;

Em ID 14868629 – fls. 06/08, foi determinado o
desmembramento do processo
, em razão do acusado Anderson Manoel Garcia Machado estar foragido;

Em sentença, o magistrado
julgou procedente
a denúncia para
condenar
o ora apelante como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II e § 2º -A, I do CPB.

Em
razões recursais
(ID nº 14868863), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pelo redirecionamento a pena-base ao mínimo legal e pela revisão da pena de multa.

Em
contrarrazões
(ID nº 14868867)
,
o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior
(ID nº 14979495), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação do acusado, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo pelo Boletim de Ocorrência (ID 14868620), pelas imagens das câmeras de segurança do posto de gasolina (ID 14868801), bem como pelo Auto de Entrega e pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 14868620).

No que tange à
autoria

também restou claramente demonstrada, durante a instrução criminal, por meio do depoimento da vítima e das testemunhas, bem como pelo vídeo em que os acusados confessam a prática do roubo (ID
14868809)
.

Em depoimento prestado perante o Juízo, a vítima
JÂNIO LADISLAU BATISTA
contou que, no dia do fato, por volta de 15h00, o apelante e outro indivíduo chegaram de motocicleta ao posto de gasolina e pediram para abastecer. Relatou que, quando o frentista Calebe foi guardar a mangueira, o apelante desceu da moto e anunciou o assalto. Disse que Calebe entregou o dinheiro para os acusados, que empreenderam fuga. Informou que chegou a seguir os acusados, junto com Calebe e outros funcionários. Declarou que reconhece Anderson como autor do crime, pois, nessa ocasião, ele tirou o capacete. Contou que os acusados gravaram um vídeo, dizendo que tinham feito um assalto e esse vídeo passou a circular na região.

Em juízo, a testemunha
CALEBE SAMUEL DE SOUZA BARROS
disse que
estava trabalhando no posto, momento em que os acusados chegaram ao local e pediram para abastecer a moto. Relatou que, quando foi guardar a mangueira, Anderson desceu da moto e anunciou o assalto. Informou que Anderson lhe deu um tapa na cabeça e lhe chutou. Declarou que reconhece Anderson com um dos autores do assalto. Informou que Anderson estava na garupa da moto e era quem estava portando a arma de fogo. Disse que a arma era de cor prateada e que a motocicleta era preta.

Os policiais militares
AMARILDO DUARTE PROCÓPIO
,
ROBSON CHARLES

NASCIMENTO WANZELER
e
WALBER CONTENTE SANCHES
foram uníssonos ao relatar que tomaram conhecimento que dois indivíduos

haviam praticado um assalto. Informaram que, após diligências, conseguiram capturar o acusado Wilmeson na estrada, o qual confessou a autoria do delito.

Em seu interrogatório, o acusado
ANDERSON MANOEL GARCIA MACHADO
negou a autoria delitiva.

O acusado
WILMESON FARIAS DOS SANTOS
, nos autos do processo
0800002- 90.2022.8.14.0036, confessou a autoria do delito e confirmou que Anderson também praticou o roubo.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora um dos autores do roubo, o que foi corroborado pelo depoimento das testemunhas e pela confissão do acusado Wilmeson.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.
- Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de roubo majorado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no
a
rtigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP
.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA:

Neste particular, a defesa guerreia pelo afastamento da pena de multa, uma vez que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que
não
acolho o requerimento da Defesa.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu.

Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NA PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) DO TIPO PENAL EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO MANTIDA. [...] INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL QUE É POSSÍVEL EM FACE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS RÉUS
. A pena de multa está expressamente prevista no Art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, de sua inconstitucionalidade. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. APELAÇÃO DO RÉU ADEMIR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU JÚLIO PROVIDA, EM PARTE.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 70081866402, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 29/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORPÓREA. REDUÇÃO. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO
. (...) 5 – A pena de multa prevista cumulativamente no preceito secundário do tipo penal incriminador não pode ser excluída, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. (...)
(TJ-GO – APR:01837656720158090051, Relator: Des. Ivo Favaro, Data de Julgamento: 21.05.2019, 1ª Câmara Criminal, Data Publicação: DJ 2758 de 03.06.2019).

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal, e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL:

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não
acolho
o pedido em questão, no entanto, de ofício, altero o percentual para valorar a pena-base, considerando que a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

A defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Magistrado, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam as
circunstâncias

do crime
e a
culpabilidade
, sem fundamentação idônea, portanto, devendo

Quanto às
circunstâncias do crime
entendo que recebeu fundamentação idônea, haja vista que a presença de duas qualificadoras permite o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável.

Acerca deste entendimento, leia-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. VALORAÇÃO DAS QUALIFICADORAS REMANESCENTES COMO AGRAVANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Descabe falar em ofensa ao princípio da legalidade, pois, conforme o reconhecido pela Corte de origem, havendo a presença de duas ou mais qualificadoras, apenas uma delas será utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais deverão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não forem previstas como agravantes.
2. Agravo regimental desprovido.
(
STJ - AgRg no HC: 693180 SP 2021/0293634-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022) (GRIFEI).

Com relação à
culpabilidade
, entendo que o fato de o acusado ter proferido ameaça, mediante empego de arma de fogo, contra várias pessoas, após ter praticado o delito, demonstra a maior reprovabilidade da conduta do agente.

Ressalto que, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES.
MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.
2. No âmbito desta Corte, por anos, prevaleceu o entendimento jurisprudencial de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito. 3. No entanto, houve o overruling dessa orientação jurisprudencial. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)". 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)
Grifei.

Da análise dos autos, verifica-se que, na primeira fase da dosimetria, o juiz sentenciante majorou a pena-base em 02 (dois) anos, tornando-a em 6 (seis) anos de reclusão, em razão da valoração negativa dos vetores relativos às
circunstâncias do crime e à culpabilidade.

Diante disso, observa-se que o
quantum
de aumento aplicado se deu de modo desproporcional e superior a 1/6, tendo em vista que a pena-base do apelante restou fixada em 06 (seis) anos de reclusão somente pela existência de duas circunstâncias judiciais negativas.

Dessa forma, de ofício, altero a fração anteriormente aplicada para 1/6, e fixo a pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da menoridade, prevista no art. 65 I, do CP, razão pela qual diminuo a pena do apelante em 1/6, tornando-a em
4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além de 10 dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causa de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, razão pela qual e
levo a reprimenda em 2/3 (dois terços),
tornando-a definitiva e concreta em
07 (sete) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial
Semiaberto
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
08
de
julho
de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/07/2024